Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711204-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADALBERTO ALVES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: MARINEIDE FREITAS COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE GRAVO DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, ainda que se trate de hipótese de dispensa de caução, mostra-se ponderável arbitrar a referida garantia nos casos de depósito de relevante quantia financeira, uma vez que sua dispensa pode resultar em situação de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme preconiza o art. 521, parágrafo único, do CPC. 2. Não ficou demonstrado nos autos de forma inequívoca que o exequente terá condições de restituir os valores em caso de reforma da sentença. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o presente caso se enquadra nas hipóteses de dispensa de caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente na fase de cumprimento de sentença para a satisfação da pretensão do insurgente e de seu patrono, ao argumento de que o grau de probabilidade de reversão de decisão proferida é mínimo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 52670610). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 51275971). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 521, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porque, conforme o STJ, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pleito do recorrido de publicação em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020